Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. A exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, porquanto os documentos anexados não foram suficientes a comprovar a posse sobre a área objeto da demanda.

2. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
3. Recurso não provido.